Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714901-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE XAVIER DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Xavier de Assis contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Gama/DF, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, processo n. 0716178-62.2024.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Eis a r. decisão agravada: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de por conhecimento movida por JOSE XAVIER DE ASSIS em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos. Sustenta, ainda, que o contrato prevê a cobrança de tarifa e serviços indevidos. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Ademais, saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). Por fim, assevero que ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com cláusulas supostamente abusivas, apontando “cobrança de taxa de juros abusiva, capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta que, ao buscar orientação técnica, constatou que “o saldo devedor era três vezes superior ao valor financiado originalmente”. Afirma que houve indeferimento do pedido de tutela antecipada e da ação consignatória, permitindo-se apenas o processamento da ação revisional, com determinação de que os valores incontroversos fossem pagos diretamente ao credor, nos moldes contratuais. Argumenta que “a negativa de autorização para consignação dos valores incontroversos impede o afastamento da mora” e que, “a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e a perda da posse do veículo trarão prejuízos de difícil ou impossível reparação”. Ao final, requer, liminarmente, “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que os argumentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que a análise quanto a alegada abusividade das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório. Com relação ao pedido inibitório de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplente e a manutenção na posse do bem alienado fiduciariamente, necessário observar o Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça que prevê: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.” Com relação a pretensão consignatória, melhor sorte não socorre o recorrente. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Tampouco impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. Destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, mas, neste caso, depois da análise do mérito da ação revisional, considerando-se a instrução probatória e o contraditório, ambos ainda ausentes no caso em tela. Neste sentido também já julgou esta e. 6a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas. 2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651240, 07339891820228070000, 8a Turma Cível, Relator: Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/12/2022, DJe: 09/01/2023) – grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência são: 1) a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil). 2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.3. A Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, consigna que: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380). 4. Não se vislumbra, em cognição sumária, a abusividade da taxa de juros nem da cobrança da tarifa de cadastro. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. Ausente a probabilidade do direito.5. Ademais, a análise da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas demanda dilação probatória, de modo que o debate deve ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. A decisão deve ser mantida.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1806626, 0742704-15.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) – grifou-se. Portanto, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas não se vislumbra, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator